Tribunal: TJDFT
Processo: 0726039-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Vistos etc. Indefiro o pedido deduzido pelos executados no derradeiro petitório que aviaram[1], porquanto descabida a remessa dos autos à instância de origem para realização de cálculos destinados à exata aferição do valor da causa. Com efeito, a verba honorária ora em execução fora fixada ao ser resolvida a ação rescisória que fluíra nestes autos, tendo como base, pois, o valor atribuído à rescisória, da qual germinara o vertente cumprimento de sentença, montante que se encontra delimitado nestes fólios, não havendo que se cogitar de subsistência de dúvidas quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais prefixada no acórdão exequendo. Ou seja, a base de cálculo da verba honorária de sucumbência em execução é o valor atribuído à rescisória, não guardando nenhuma vinculação com a ação subjacente. Destarte, certifique a Secretaria se transcorrera o prazo para adimplemento voluntário do débito exequendo na forma determinada pelo despacho precedente[2], tornando os autos conclusos oportunamente. I. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 51523482 (fls. 465/466). [2] - ID Num. 51308433 (fl. 461).